Tribunal: TJES
Processo: 5007770-52.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Assembléia
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007770-52.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSVALDO PATRIARCA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIEN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIAS E DE PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES ASSEMBLEARES. PERIGO DE DANO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Assembleias Condominiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos das assembleias realizadas em 23/03/2026 e 31/03/2026, bem como do procedimento de alienação de vaga de garagem delas decorrente. O agravante sustenta a existência de vícios procedimentais nas deliberações assembleares, incluindo critérios insuficientes para realização do leilão, irregularidades na convocação, ausência de transparência documental, restrição ao direito de manifestação e exigência de pagamento de R$ 200.000,00 em prazo exíguo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos das assembleias condominiais e do procedimento de alienação da vaga de garagem; e (ii) estabelecer se subsistem elementos aptos a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia principal recai sobre a regularidade do procedimento assemblear que culminou na alienação da vaga de garagem, e não apenas sobre a titularidade do bem ou os efeitos de adjudicação anterior.

Os autos apresentam elementos que evidenciam a plausibilidade das alegações de nulidade das assembleias, diante dos questionamentos relativos à fixação de critérios genéricos para realização do leilão, à ausência de disciplina mínima das regras de participação e fiscalização, à restrição do direito de manifestação do condômino, à possível irregularidade na convocação e à ausência de disponibilização prévia de documentos essenciais.

As irregularidades apontadas possuem potencial para comprometer a validade do procedimento deliberativo, em possível afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da participação dos condôminos e da regularidade dos atos assembleares.

O perigo de dano está configurado pela exigência de pagamento de R$ 200.000,00 em prazo reduzido, sob pena de perda do resultado obtido no procedimento de alienação e eventual substituição por terceiro.

A consolidação do leilão e dos efeitos das assembleias antes da solução definitiva da controvérsia pode dificultar a efetividade de futura decisão de mérito e comprometer a utilidade prática da ação anulatória.

A tutela deferida possui caráter conservativo, pois visa apenas preservar o estado de fato até o julgamento definitivo da demanda, sem importar em reconhecimento antecipado da nulidade das assembleias.

Não há elementos suficientemente robustos para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, considerando a documentação apresentada pelo agravante, consistente em declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda previdenciária submetida a descontos consignados relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios consistentes de irregularidades em procedimento assemblear condominial evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

O risco de consolidação de situação fática de difícil reversão caracteriza o perigo de dano apto a justificar a suspensão cautelar dos efeitos de deliberações assembleares.

A suspensão dos efeitos de assembleias e de procedimento de alienação possui natureza conservativa quando destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

A declaração de hipossuficiência econômica mantém sua presunção relativa de veracidade enquanto inexistirem elementos robustos aptos a infirmá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007770-52.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

OSVALDO PATRIARCA

AGRAVADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por OSVALDO PATRIARCA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Assembleias Condominiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos das assembleias realizadas em 23/03/2026 e 31/03/2026, bem como do procedimento de alienação de vaga de garagem delas decorrente.

Sustenta o agravante, em síntese, que as referidas assembleias estariam eivadas de vícios procedimentais, consistentes na alegada insuficiência dos critérios estabelecidos para a realização do leilão da vaga de garagem, irregularidades na convocação, ausência de transparência documental, cerceamento de seu direito de manifestação e exigência de pagamento do valor de R$ 200.000,00 em prazo exíguo, circunstâncias que comprometeriam a validade das deliberações adotadas.

Aduz que a manutenção dos efeitos das assembleias poderia resultar na consolidação de situação fática de difícil reversão, esvaziando a utilidade da ação anulatória.

A controvérsia cinge-se, pois, à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida.

Após reexame dos autos, entendo que subsistem os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar.

Com efeito, a discussão travada na ação originária não se restringe à titularidade da vaga de garagem ou aos efeitos da adjudicação anteriormente ocorrida, mas incide, sobretudo, sobre a regularidade do procedimento assemblear que culminou na sua alienação.

Em análise própria da cognição sumária, verificam-se elementos que indicam plausibilidade das alegações de nulidade, especialmente diante dos questionamentos acerca:

da fixação de critérios genéricos para realização do leilão;

da ausência de disciplina mínima acerca das regras de participação e fiscalização;

da alegada restrição ao exercício do direito de manifestação do condômino;

da possível irregularidade na convocação assemblear;

da alegada ausência de disponibilização prévia de documentos essenciais.

Tais circunstâncias, caso efetivamente comprovadas, possuem aptidão para comprometer a higidez do procedimento deliberativo, em potencial afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da participação dos condôminos e da regularidade dos atos assembleares.

De outro lado, o perigo de dano também permanece evidenciado.

Consta dos autos que o Agravante foi instado a efetuar pagamento correspondente a R$200.000,00 em prazo reduzido, sob pena de perda do resultado obtido no procedimento de alienação e eventual substituição por terceiro.

A continuidade dos efeitos das assembleias impugnadas e a eventual consolidação do leilão antes da apreciação definitiva da controvérsia podem dificultar sobremaneira a efetividade de futura decisão de mérito, comprometendo a utilidade prática da ação originária.

Além disso, a medida deferida possui natureza eminentemente conservativa, não importando em reconhecimento definitivo da nulidade das assembleias, mas apenas preservando o estado de fato até que a controvérsia seja adequadamente instruída e julgada.

Nesse contexto, reputo adequada e proporcional a manutenção da tutela recursal anteriormente concedida.

Por fim, o Agravado impugna a gratuidade da justiça deferida ao Agravante, alegando incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência econômica e o patrimônio por ele ostentado.

Todavia, em sede recursal e no atual estágio de cognição, não se vislumbram elementos suficientemente robustos para afastar a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

O Agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentação previdenciária indicando ser aposentado, com renda submetida a descontos consignados relevantes, razão pela qual mantenho o benefício deferido.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, mantendo a decisão de antecipação de tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.